Tribunal: TJSP
Processo: 1008930-27.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. Admitido como de apelação. Princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. Sem prejuízo à parte contrária, que respondeu o recurso. IPVA de 2021. Anulação e cancelamento de protesto e indenização por danos morais. Veículo alienado em 21-01-2014, sem comunicação ao DETRAN. Responsabilidade solidária da alienante. Lei Estadual 13296/2008, artigo 6o, II.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. Admitido como de apelação. Princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. Sem prejuízo à parte contrária, que respondeu o recurso. IPVA de 2021. Anulação e cancelamento de protesto e indenização por danos morais. Veículo alienado em 21-01-2014, sem comunicação ao DETRAN. Responsabilidade solidária da alienante. Lei Estadual 13296/2008, artigo 6o, II. Respaldo em artigo 128 do Código Tributário Nacional e Superior Tribunal de Justiça, Tema 1118, com trânsito em julgado em 07-03-2023. Prevalência sobre decisão em contrário do Órgão Especial desta Corte, em incidente de inconstitucionalidade. Alienante deve responder pelos débitos de IPVA posteriores à alienação, enquanto sem ciência do fisco, nos termos da lei estadual, também pelas multas de trânsito, conforme Código de Trânsito Brasileiro, artigo 134, mas não pelos pontos negativos correspondentes. Postulação que cumpre rejeitar, arcando somente a autora com as despesas do processo e com honorários advocatícios no valor de dois mil reais, Código de Processo Civil, artigo 85, § 8o, em vista do baixo valor da causa, de R$ 2.837,14. Recurso provido.